Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO DO IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE E FILHOS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. INEXISTÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA IN NATURA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de divórcio, foi homologado acordo segundo o qual o ex-cônjuge virago poderia permanecer no imóvel do ex-casal, sem qualquer ônus a título de aluguel, até 28/9/2018. A sentença homologatória foi proferida em 29/9/2017. Com isso, o ex-cônjuge virago, na companhia de seus dois filhos, continuou a residir no imóvel, após o divórcio, até 19/11/2018. Não houve pedido de pagamento de aluguel correspondente àquele período.

2. Contudo, em 8/5/2019, o ex-cônjuge virago, na companhia de seus dois filhos, voltou a residir no imóvel em destaque, alegando não dispor de dinheiro para arcar com os custos de outra moradia, mas sem autorização do ex-cônjuge varão.

3. Conforme exegese dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, o ex-cônjuge que utiliza o imóvel como residência deve retribuir financeiramente ao outro, a título de aluguel, até extinção do condomínio ou a respectiva desocupação, inclusive para evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

4. O argumento da apelante de que ocupava apenas o piso inferior do imóvel não tem aptidão para eximi-la da obrigação pecuniária. Primeiramente, não há comprovação dessa assertiva, ou seja, de que ocupou apenas o pavimento inferior. Ademais, conforme Laudo de Avalição confeccionado por oficial de justiça, a casa de dois pavimentos possui a seguinte divisão: “andar térreo com garagem para dois carros, sala, cozinha, copa, banheiro social, suíte, dispensa, área de serviço e, nos fundos, área coberta com telhado aparente de fibrocimento. Andar superior com duas suítes, banheiro social, duas salas íntimas, dois quartos e varada”. Logo, trata-se de condomínio pro indiviso, pois não é possível a determinação específica sobre quais partes pertencem a cada um dos condôminos. Apesar de dois andares, estes são não isolados entre si, formando um todo, uma única residência. Dito de outra forma, ainda que comprovada a utilização apenas do pavimento inferior, não seria possível sua locação a terceiro e, nessa medida, é devido o pagamento da retribuição financeira a título de aluguel.

5. O fato de o ex-cônjuge virago ter residido no imóvel com seus dois filhos também não afasta o pagamento indenizatório. Isso porque na ação de divórcio foi estabelecido que a guarda ficaria com a genitora. À época, os dois filhos ainda não tinham atingido a maioridade. A seu turno, em ação de alimentos, foi homologado acordo para que o genitor pagasse aos autores (ex-esposa e os dois filhos), a título de alimentos, “o valor mensal equivalente a 33% (trinta e três por cento) de seus rendimentos brutos de natureza remuneratória, obtidos a qualquer título, inclusive o 13o salário, férias e adicional constitucional, acrescidos de salário-família e auxílio creche, se houver, na proporção de um terço para cada autor, deduzidos os descontos compulsórios”. Não há notícia de ausência ou atraso no pagamento da pensão alimentícia. Aliás, o ex-cônjuge e genitor é policial militar e tem o desconto do referido encargo no seu contracheque, conforme documento ao ID 27561828, p. 9. Nota-se que também não há informação de exoneração da pensão em relação ao filho que atingiu a maioridade civil.

6. Nesse contexto, não foi imposto ao genitor o pagamento de alimentos in natura e, por conseguinte, o fato de os filhos terem habitado o imóvel na companhia da mãe, não a exime do pagamento de aluguel pelo uso do bem, tampouco possui habilidade técnica para reduzir a obrigação, ou seja, fixá-la em 1/4 (um quarto) do valor do aluguel, como pretendido.

7. Caso entenda insuficiente a pensão alimentícia prestada pelo ex-consorte, deve a apelante/ex-cônjuge virago deduzir pedido específico no Juízo de Família, sendo imprópria a via eleita para readequação do valor da prestação.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.